Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701397-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: BRUNO VITOR CAMPOS DESPACHO Exclua-se estes autos da pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual. Intime-se o agravante para que se manifeste acerca do noticiado na petição de ID 72952316. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora